Tribunal: TJSP
Processo: 2169223-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reintegração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação proposta com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC – Preliminar de carência de ação afastada – Acórdão rescindendo proferido pela 12a Câmara de Direito Público que reformou sentença de procedência de ação anulatória de exoneração do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ausência de afronta direta de norma jurídica, mas dedução, no caso, a partir

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação proposta com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC – Preliminar de carência de ação afastada – Acórdão rescindendo proferido pela 12a Câmara de Direito Público que reformou sentença de procedência de ação anulatória de exoneração do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ausência de afronta direta de norma jurídica, mas dedução, no caso, a partir de interpretação possível, especialmente sobre a intervenção judicial no mérito do ato administrativo – Pretensão de rediscutir matéria plenamente exaurida e decidida de forma definitiva – Inadmissibilidade – Ação rescisória não se presta a sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2169223-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor FERNANDO
HENRIQUE ROQUE, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Henrique Carvalho Schiefler.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA
MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2169223-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 19573 (6o Grupo de Câmaras de Direito Público)
AÇÃO RESCISÓRIA No 2169223-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR: FERNANDO HENRIQUE ROQUE
RÉU: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação proposta com fundamento no art.
966, inc. V, do CPC Preliminar de carência de ação afastada
Acórdão rescindendo proferido pela 12a Câmara de Direito
Público que reformou sentença de procedência de ação anulatória
de exoneração do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de
São Paulo Ausência de afronta direta de norma jurídica, mas
dedução, no caso, a partir de interpretação possível, especialmente
sobre a intervenção judicial no mérito do ato administrativo

Pretensão de rediscutir matéria plenamente exaurida e decidida de
forma definitiva
Inadmissibilidade
Ação rescisória não se
presta a sucedâneo recursal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.
Cuida-se
de
ação
rescisória
proposta
com
fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, contra o acórdão proferido pela 12a
Câmara de Direito Público que deu provimento ao recurso de apelação
registrado sob o no 1016838-17.2015.8.26.0053, interposto pelo Estado de
São Paulo, ora réu, para julgar improcedente a ação anulatória de exoneração
do autor do quadro da Polícia Militar (fls. 48/55).
Alega o autor, em síntese, que a decisão impugnada
violou manifestamente normas jurídicas que versam sobre a teoria dos
motivos determinantes, a segurança jurídica e os princípios da legalidade,
razoabilidade e da proporcionalidade ao ratificar os “motivos falsos”
adotados no processo administrativo exoneratório, chancelando, assim, ato
administrativo desarrazoado e desproporcional, resultado de arbitrariedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2169223-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
administrativa que não se confunde com discricionariedade.
Citado, o réu apresentou contestação, suscitando,
em preliminar, carência de ação. Quanto ao mérito, sustenta que não há
demonstração clara e precisa sobre a alegada violação, pretendendo a ação
rediscutir o julgado, o que não se admite, sendo a medida, ademais, viável
quando demonstrada a ofensa literal da norma e que interpretar não é violar.
Argumenta que o ato de exoneração foi legítimo, praticado por agente capaz
e após o devido e regular processo legal (fls. 574/581).
O autor manifestou-se em réplica (fls. 588/597).
É o relatório.
A questão é essencialmente de direito e, nesse
ponto, ademais, as partes concordaram com o julgamento no estado, sem a
necessidade de produção de outros elementos.
Afasta-se a preliminar de carência de ação, pois a
aferição da alegada violação manifesta de norma jurídica é questão que se
entrosa com o mérito e como tal é recomendável que a causa seja analisada,
em reverência ao princípio da primazia da resolução do mérito.
E, nesse aspecto, impõe-se a improcedência da ação.
Ao que consta, o autor foi exonerado das fileiras da
Polícia Militar do Estado de São Paulo quando se encontrava em estágio
probatório, por decisão proferida nos autos de procedimento administrativo
exoneratório porque, em 23/06/2014, por volta das 21h30min, solicitou
dispensa de instrução noturna obrigatória para obter antecedência além da
necessária ao comparecimento em audiência no Fórum da Comarca de São
Manuel, faltando, assim, com a verdade sobre o horário da audiência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2169223-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
contrariando ordem de Oficial da Escola no sentido de repousar e sair após às
4h00min do dia 24/06/2014, pois saiu antes das 22h35min do dia anterior.
Considerou-se que o autor procurou atender única
exclusivamente interesse particular em detrimento do interesse público,
valendo-se, para tanto, de mentira sobre o real horário da audiência e acerca
do tempo necessário ao deslocamento e da boa fé dos Oficiais supervisores da
atividade noturna.
O juiz prolator da sentença de procedência
reformada pelo acórdão rescindendo considerou, contudo, que, ao que tudo
indicava, “houve um simples desentendimento na compreensão da ordem, o
que ocorreu dentro na normalidade, principalmente pelo fato de o autor estar
iniciando nos quadros da Polícia Militar” (fls. 389).
A 12a Câmara de Direito Público, a seu turno,
conhecendo do recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo,
reputou que o processo administrativo garantiu o direito de defesa técnica, o
contraditório e a ampla defesa, não competindo ao Judiciário enveredar pelo
mérito do ato administrativo.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em
afronta direta de norma jurídica, mas dedução, no caso, a partir de
interpretação possível, especialmente sobre a intervenção judicial no mérito
do ato administrativo.
Em verdade, o autor pretende rediscutir matéria
plenamente exaurida e decidida de forma definitiva, com valoração do
conjunto fático-probatório e emprego de interpretação cabível, ainda que
eventualmente possa não ter sido ser a melhor.
Assinale-se que a ação rescisória não se presta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2169223-19.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
sucedâneo recursal, sob pena de tornar-se um recurso ordinário com prazo de
interposição de dois anos, o que não se pode admitir.
Ante o exposto, julga-se improcedente a ação
rescisória e, em razão da sucumbência, condena-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em
R$1.000,00, observada a gratuidade processual de que é beneficiário.
ISABEL COGAN
Relatora